Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711233-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROMULO RIBEIRO VIANA RECORRIDO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Diante do que consta da petição de ID no 36822181, certifique a Secretaria em nome de qual advogado foi publicada ou realizada a intimação eletrônica da decisão de ID no 35325343. Após, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007